Tribunal: TJDFT
Processo: 0740221-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PREJUDICADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL PENHORADO. DISCUSSÃO SOBRE A PROPRIEDADE. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA PENHORA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da penhora sobre imóvel objeto de embargos de terceiro, em razão de controvérsia sobre a propriedade de unidades adquiridas na planta por terceiros de boa-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu os efeitos da penhora sobre imóvel cuja propriedade é objeto de embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da nulidade da decisão agravada por suposto vício de fundamentação revela-se prejudicada, ante a inexistência de prejuízo à parte e a aptidão do recurso para julgamento de mérito.
4. A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme CPC, art. 300.
5. Demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelos embargantes, terceiros aparentemente de boa-fé, que adquiriram unidades autônomas de imóvel posteriormente penhorado em sua integralidade, sem distinção das frações adquiridas.
6. A penhora recaiu sobre imóvel cuja propriedade é controvertida, sendo necessária a suspensão da constrição até a instrução probatória da ação principal, ainda em fase inicial.
7. O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de adjudicação do imóvel pela credora, com risco de alienação das unidades adquiridas pelos embargantes.
8. Inexistente perigo de dano inverso, pois a suspensão da penhora não impede o prosseguimento da execução, tampouco compromete a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, 1.019, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0706371-30.2024.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, p. 03.06.2024.